Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora injustificada do Poder Público na realização do exame criminológico para poder usufruir os direitos inerentes ao seu regime.

2. O intuito do exame criminológico é auxiliar o magistrado na tomada de decisão e, na hipótese, não há qualquer dado que informe, de forma inequívoca e individualizada, a periculosidade e alteração comportamental do agravado hábil a justificar o deferimento da medida.

3. Entendem os Tribunais Superiores tratar-se de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento de pena, cabendo ao juiz demonstrar fundamentadamente a sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, o teor da Súmula 439/STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

4. Recurso improvido.